Tribunal: TJPA
Processo: 0811415-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811415-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: JARDEL DE SOUSA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA COM JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado por defensor público em favor de Jardel de Sousa Sousa, visando ao trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a ilicitude da prova obtida em decorrência de abordagem policial fundada apenas em denúncia anônima e comportamento evasivo, alegando constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem policial realizada com base em denúncia anônima e conduta suspeita do paciente, em local conhecido por tráfico de drogas, configura fundada suspeita capaz de justificar a busca pessoal e, por consequência, conferir licitude à prova obtida e justa causa à denúncia oferecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ exige que a denúncia anônima seja corroborada por diligências preliminares aptas a gerar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

No caso concreto, a abordagem se baseou não apenas na denúncia anônima, mas também em fatores adicionais: o local conhecido por intenso tráfico de drogas, o comportamento evasivo do paciente, que tentou se esconder ao avistar os policiais, e a apreensão de entorpecentes e dinheiro trocado.

Tais elementos, quando considerados em conjunto, configuram fundada suspeita objetivamente aferível, legitimando a busca pessoal e afastando a alegada ilicitude da prova.

Não se verifica constrangimento ilegal ou ausência de justa causa na deflagração da ação penal, sendo legítima a atuação policial e válidas as provas que embasaram o oferecimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A denúncia anônima pode embasar a abordagem policial quando corroborada por outras circunstâncias objetivas, como local conhecido por tráfico, conduta evasiva e apreensão de droga e dinheiro.

A busca pessoal é lícita quando precedida de fundada suspeita, ainda que não haja mandado judicial.

A denúncia fundamentada em prova obtida de forma lícita possui justa causa e não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 244 e 647; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.897/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.10.2023; STJ, AgRg no HC 945.436/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no HC 884.729/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 2.9.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento/liberatório da ação penal, com pedido de liminar,
impetrado por defensor público em favor de
JARDEL DE SOUSA SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju,
nos autos do processo judicial eletrônico nº

0800067-95.2025.8.14.0031.

A impetração volta-se contra a decisão do Juízo da Vara Única de Moju/PA que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega a defesa que o paciente foi abordado pela Polícia Militar em via pública, após “denúncia anônima”, por volta das 10h do dia 19.01.2025, na cidade de Moju/PA, sendo encontrado em seu poder 03 porções de maconha, 16 porções de cocaína e R$ 20,00. Os policiais relataram que o paciente “se escondia em um banheiro” do antigo mercado municipal, conduta que motivou a busca pessoal.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque a denúncia
não tem justa causa
, diante da abordagem policial, que se deu
sem a presença de fundada suspeita
, limitando-se à “
denúncia anônima” e à interpretação subjetiva da conduta do paciente
, o que configuraria flagrante ilegalidade, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal.

Afirmou que a abordagem posterior e as supostas drogas encontradas estão contaminadas também (teoria dos frutos da árvore envenenada), merecendo a denúncia ser rejeitada.

Ao final, pleiteia,
liminarmente e no mérito
, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, com a rejeição da denúncia oferecida nos autos originários e, em consequência, a liberdade do paciente, com expedição de alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(ID nº 27476644).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 27663388).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 27678881).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A defesa pretende o trancamento da ação penal com base na suposta ilicitude da prova decorrente de abordagem policial motivada por denúncia anônima e comportamento tido por suspeito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a violação de direitos fundamentais, devendo ser corroborada por diligências preliminares aptas a justificar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Contudo, no caso em exame, o conjunto probatório revela circunstâncias adicionais relevantes.

Segundo consta dos autos, a abordagem ocorreu após denúncia anônima sobre comercialização de drogas no centro de Moju/PA, local reconhecido como ponto de tráfico, sendo o paciente encontrado no interior de prédio público desativado (antigo mercado municipal), em posse de diversas porções de substâncias entorpecentes e dinheiro trocado. Tal contexto, aliado ao local, horário e conduta do agente (tentativa de evasão), configura indícios objetivos suficientes a justificar a ação policial.
Ao avistar a guarnição, conforme relatado no auto de prisão em flagrante (ID nº 135100994), o paciente adentra um banheiro no antigo mercado municipal, sendo abordado em seguida e encontrado, em seu poder, entorpecentes além de dinheiro em espécie.

Não se está diante de abordagem arbitrária ou fundada em impressão subjetiva isolada, mas, sim, de ação policial pautada em “denúncia anônima” corroborada por conduta evasiva do agente, em localidade sabidamente problemática, e apreensão direta da substância ilícita.
Assim, foi deflagrada a ação penal e reconhecida a higidez das provas colhidas a partir da escorreita busca pessoal pelos agentes policiais.

A denúncia fundamentada em prova obtida de forma lícita possui justa causa e não configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido, destaco recentes precedentes do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual se alegava a ilicitude da prova obtida durante busca pessoal realizada sem mandado judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em local conhecido por tráfico de drogas, baseada no nervosismo do abordado e sua tentativa de evasão, configura fundada suspeita apta a validar a prova obtida.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.

4. A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas.

5. A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "
1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é lícita, mesmo sem mandado judicial. 2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga em local conhecido por tráfico de drogas, configuram fundada suspeita apta a validar a busca pessoal".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.897/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 811.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.457.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.

12.12.2023.

(AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EVASÃO DO RÉU AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 945.436/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela, contudo, "os policiais militares estavam realizando operação, momento em que avistaram o réu se deslocando para um local conhecido pelo tráfico de drogas. Ato contínuo, afirmaram que, ao avistar os castrenses, o apelante saiu correndo, razão pela qual foi feita busca pessoal".

3. "Tais circunstâncias fáticas tornam legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão e pela posse do objeto visualizado pelos policiais.
Nesse sentido, inclusive, cito os seguintes precedentes da Sexta Turma, nos quais se entendeu, em situação análoga, que estaria configurada a justa causa para a busca pessoal: HC 782742/SC, relatora p/ o acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em 12/09/2023; e HC 815.998/RS, relator p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/09/2023." (HC n. 834.943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

4. Quanto ao pleito desclassificatório, é firme o entendimento desta Corte de que, "[c]onsoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC n. 94.980/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 29/3/2021).

5. Na hipótese, as circunstâncias da prisão em flagrante apontam a configuração da mercancia ilícita, visto que foram apreendidos 10, 70g (dez gramas e setenta centigramas) de crack, fracionados em 50 pedras, além de petrecho para a traficância, como balança de precisão.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 884.729/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2025